Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DANO AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de dano qualificado por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. prevalece o entendimento nessa Corte de Justiça que “o depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborada pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Segundo entendimento adotado pelo Superior de Justiça, afigura-se inadmissível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes cometidos contra o patrimônio da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo em vista a lesão provocada a bem jurídico de relevante valor social, afeta a toda coletividade.
4. Recurso conhecido e desprovido.